Tribunal: STF
Processo: HC 218608
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elaine Cristina Dornelas Malaquias, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, que não conheceu do HC nº 709.974/SP.



    Consta nos autos que a paciente foi condenada às penas de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça estadual deu provimento parcial ao recurso e redimensionou a pena para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e reduziu a multa a 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa. 



    A defesa alega que a quantidade de droga apreendida não é suficiente para afastar a benesse pleiteada.



    Requer: i) deferimento da medida liminar; ii) readequação da pena, aplicando o redutor previsto no 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em percentual de 2/3 ou no mínimo em ½; iii) fixar o regime inicial aberto; iv) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    Examinados os autos, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21 § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente